Tribunal: STF
Processo: RE 70787
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-08-15
Data de publicação: 1973-08-15

Ementa:
AÇÃO DE DESQUITE. 1) AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO. FASE PRELIMINAR
OBRIGATORIA, SOB PENA DE NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES;
2) OBRIGATORIEDADE DA INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM
FACE DO INTERESSE DOS FILHOS MENORES;
3) EMBARGOS DE DIVERGENCIA CONHECIDOS E RECEBIDOS.